Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA e FELIPE CAMARGO RAITANO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de inépcia recursal suscitada pelo apelante VINICIUS CRUZ E SILVA, em sede de contrarrazões (ID 73005605). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator